Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710856-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA EMBARGADO: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 20114716) opostos por Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC contra o v. acórdão de ID 19974351, proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 295. RECURSO REPETITIVO TEMA 708. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Não merece conhecimento a tese postulada pela parte agravante que deixou de ser submetida à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. De acordo com o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo de origem ou a processos conexos. Nesse panorama, a prevenção entre os recursos depende da existência de relação de conexão entre os feitos de origem. 3. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido na decisão liminar. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1363368/MS (Tema 708), "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Ademais, o tema já foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.360, julgado em 13/08/2010, firmou a seguinte tese (Tema 295): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão não provido. Agravo interno conhecido e não provido. Decisões mantidas. Conclusos (ID 20374399), sobreveio petição de desistência do recurso (ID 20476128). Ao ID 20530780, foi concedido à embargante o prazo de 5 dias para apresentação de novo instrumento de procuração que contenha, de modo expresso e específico, poderes especiais para desistir (CPC, art. 105), o que foi devidamente atendido, conforme se verifica do instrumento procuratório juntado ao ID 20602539. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência, quanto aos embargos de declaração, foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado da agravante poderes para tanto, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Presidência, tendo em vista o Recurso Extraordinário interposto ao ID 20693716, em conformidade com os artigos 279 e seguintes do Regimento Interno desta Corte. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora